Tribunal: TJES
Processo: 5000103-88.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acessão
Data de julgamento: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000103-88.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOAO ANTONIO DE LAZARI e outros (2)
AGRAVADO: VAILTON MACHADO e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vailton Machado
e
Helena Pontes Machado
perderam o filho
Vailton Junior
em acidente automobilístico causado por
João Antônio de Lazari
. Na trágica ocorrência,
Vailton Junior
conduzia uma motocicleta e levava na garupa o primo
Jonathan
, filho de
Jonas dos Santos Pereira
, também falecido no episódio quando somava 16 (dezesseis) anos de idade.

A ação indenizatória condenou
João
e seu pai,
José Antônio de Lazari
, atualmente falecido, ao ressarcimento de danos morais e materiais impingidos às famílias das vítimas, estando atualmente em fase executória.

No curso da execução, a fim de garantir o pagamento da cifra indenizatória, o magistrado
a quo
determinou a penhora de um imóvel rural de propriedade do espólio de
José.
Em átimo seguinte,
João
e sua mãe, inventariante do
de cujus
,
Ana Célia da Silva de Lazari
, ofertaram impugnação à indigitada penhora, nos moldes do art. 525, do CPC/15. À vista da rejeição daquela peça impugnativa, interpuseram o agravo em apreço.

Alegaram, neste recurso, que o referido bem é pequena propriedade rural, impenhorável como asseguram o art. 5º, inciso XXVI, da CF/88, e o art. 833, inciso VIII, do CPC/15. Discorreram que a “
a propriedade rural do espólio foi, desde outrora, trabalhada pela figura paterna, 2º executado, em conjunto de seu filho, 1º executado, nos quais, conjuntamente, desenvolveram atividade rural, em caráter familiar, para o sustento próprio”. Reiteraram que o imóvel é “local de onde provém o sustento próprio, moradia, e, portanto, garantia de sua dignidade”. Pontuaram que o bem “possui a medida extensiva de 897.475 metros quadrados, ou seja, com fração excedente aos 04 (quatro) módulos fiscais (97.475 metros excedentes = 9.75 ha = 0,45 módulos fiscais). Contudo, considerando a quantidade ínfima excedente ao limite legal, equivalente a irrisórios 0,45 módulos fiscais, a medição da propriedade deve-se ponderar a razoabilidade, declarando a impenhorabilidade do imóvel em sua integralidade”. Sustentaram, ainda, que o alto valor do bem (“quase um milhão de reais”) foi suposto pelo magistrado
a quo
, registrando que “é direito do devedor ter seus bens justamente avaliados por profissional capacitado”. Pugnaram pela reforma da decisão objurgada, a fim de que “seja reconhecida e decretada a im
penhorabilidade
absoluta da pequena propriedade rural, por inequívo
ca caracterização”.

Em liminar recursal, concedido efeito suspensivo parcial ao agravo, reconhecendo a penhorabilidade de parte do imóvel rural em testilha, limitada ao montante de
24,8 (vinte e quatro vírgula oito) hectares.

Contra o pronunciamento de minha lavra,
Vailton
,
Helena
e
Jonas
interpuseram agravo interno (ID 1093074) e ofertaram suas contrarrazões (ID 1093085). De saída, impugnaram a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a
José
e ao espólio de seu pai. Narraram que os executados tentam, de todo modo, esquivar-se do pagamento da indenização, tanto que realizaram uma
dação em pagamento
simulada do imóvel em tesilha “para o
Sr. Paulo César da Silva (irmão da 1ª
Agravante)”, celebrando um acordo

que “foi homologado por
Sentença em 05/11/2018
, tendo a mesma sido publicada
no DJE em
08/11/2018,
momento em que os agravados tiveram ciência e
,
na condição de
Terceiros Prejudicados
,
interpuseram recur
so de Apelação”.
Esclareceram que o mencionado apelo lhes foi favorável e que, caso “não tivessem interposto o recurso de
apelação ficariam sem o único bem imóvel
passível de penhora para o
recebi
mento
da
s indenizações
decorrente
s
do óbito dos seus respectivos filhos
”. Ponderaram que “O imóvel rural em questão possui mais do que 04 (quatro) módulos
fiscais, vez que
de acordo com a variação geográfica do tamanho dos módulos
fiscais no B
rasil, cada
qual
possui metragem diferenciada, sendo que
no município
de
Águia Branca
-
ES
corresponde a 20 (vinte) hectares
. Desse modo
, para ser considerada pequena propriedade, no presente
caso, o imóvel não poderia ultrapassar 800.000,
00 m2 (oitocentos mil metros
quadrados)
. Contudo, verifica
-
se que o
mesmo não pode ser considerado
pequena
propriedade
em razão
da sua metragem
,
que excede
aquele limite legal
em
97.475,00 m2 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco metros quadr
ados)
”. Acrescentaram que não há prova de que no imóvel se exerça trabalho familiar e que “
A impenhorabilidade se aplica às situações de uso regular do direito, o
que implica dizer, que o abuso do direito de propriedade, a fraude e a má
-
fé do
proprietário devem ser reprimida
s, tornando inefica
z a norma protetiva, que não
pode conviver, tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o
ordenamento jurídico, por violação da boa
-
fé, a proteção legal ao bem de família.
É
o que se extrai do item 11, Edição nº 44: Bem de Família, da Juri
sprudência em
Teses
do STJ:
‘11) Afasta
-
se a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de
família, quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa
-
fé
objetiva e fraude à execução’”.
Pugnaram pelo desprovimento deste agravo.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Vailton Machado
e
Helena Pontes Machado
perderam o filho
Vailton Junior
em acidente automobilístico causado por
João Antônio de Lazari
. Na trágica ocorrência,
Vailton Junior
conduzia uma motocicleta e levava na garupa o primo
Jonathan
, filho de
Jonas dos Santos Pereira
, também falecido no episódio quando somava 16 (dezesseis) anos de idade.

A ação indenizatória condenou
João
e seu pai,
José Antônio de Lazari
, atualmente falecido, ao ressarcimento de danos morais e materiais impingidos às famílias das vítimas, estando atualmente em fase executória.

No curso da execução, a fim de garantir o pagamento da cifra indenizatória, o magistrado
a quo
determinou a penhora de um imóvel rural de propriedade do espólio de
José.
Em átimo seguinte,
João
e sua mãe, inventariante do
de cujus
,
Ana Célia da Silva de Lazari
, ofertaram impugnação à indigitada penhora, nos moldes do art. 525, do CPC/15. À vista da rejeição daquela peça impugnativa, interpuseram o agravo em apreço.

Alegaram, neste recurso, que o referido bem é pequena propriedade rural, impenhorável como asseguram o art. 5º, inciso XXVI, da CF/88, e o art. 833, inciso VIII, do CPC/15. Discorreram que a “
a propriedade rural do espólio foi, desde outrora, trabalhada pela figura paterna, 2º executado, em conjunto de seu filho, 1º executado, nos quais, conjuntamente, desenvolveram atividade rural, em caráter familiar, para o sustento próprio”. Reiteraram que o imóvel é “local de onde provém o sustento próprio, moradia, e, portanto, garantia de sua dignidade”. Pontuaram que o bem “possui a medida extensiva de 897.475 metros quadrados, ou seja, com fração excedente aos 04 (quatro) módulos fiscais (97.475 metros excedentes = 9.75 ha = 0,45 módulos fiscais). Contudo, considerando a quantidade ínfima excedente ao limite legal, equivalente a irrisórios 0,45 módulos fiscais, a medição da propriedade deve-se ponderar a razoabilidade, declarando a impenhorabilidade do imóvel em sua integralidade”. Sustentaram, ainda, que o alto valor do bem (“quase um milhão de reais”) foi suposto pelo magistrado
a quo
, registrando que “é direito do devedor ter seus bens justamente avaliados por profissional capacitado”. Pugnaram pela reforma da decisão objurgada, a fim de que “seja reconhecida e decretada a impenhorabilidade absoluta da pequena propriedade rural, por inequívoca caracterização”.

Em liminar recursal, concedido efeito suspensivo parcial ao agravo, reconhecendo a penhorabilidade de parte do imóvel rural em testilha, limitada ao montante de
24,8 (vinte e quatro vírgula oito) hectares.

Contra o pronunciamento de minha lavra,
Vailton
,
Helena
e
Jonas
interpuseram agravo interno (ID 1093074) e ofertaram suas contrarrazões (ID 1093085). De saída, impugnaram a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a
José
e ao espólio de seu pai. Narraram que os executados tentam, de todo modo, esquivar-se do pagamento da indenização, tanto que realizaram uma
dação em pagamento simulada do imóvel em tesilha “para o Sr. Paulo César da Silva (irmão da 1ª Agravante)”, celebrando um acordo

que “foi homologado por Sentença em 05/11/2018, tendo a mesma sido publicada no DJE em 08/11/2018, momento em que os agravados tiveram ciência e, na condição de Terceiros Prejudicados, interpuseram recurso de Apelação”. Esclareceram que o mencionado apelo lhes foi favorável e que, caso “não tivessem interposto o recurso de apelação ficariam sem o único bem imóvel passível de penhora para o recebimento das indenizações decorrentes do óbito dos seus respectivos filhos”. Ponderaram que “O imóvel rural em questão possui mais do que 04 (quatro) módulos fiscais, vez que de acordo com a variação geográfica do tamanho dos módulos fiscais no Brasil, cada qual possui metragem diferenciada, sendo que no município de Águia Branca-ES corresponde a 20 (vinte) hectares. Desse modo, para ser considerada pequena propriedade, no presente caso, o imóvel não poderia ultrapassar 800.000,00 m2 (oitocentos mil metros quadrados). Contudo, verifica-se que o mesmo não pode ser considerado pequena propriedade em razão da sua metragem, que excede aquele limite legal em 97.475,00 m2 (noventa e sete mil, quatrocentos e setenta e cinco metros quadrados)”.
Acrescentaram que não há prova de que no imóvel se exerça trabalho familiar e que “
A impenhorabilidade se aplica às situações de uso regular do direito, o que implica dizer, que o abuso do direito de propriedade, a fraude e a má-fé do proprietário devem ser reprimidas, tornando ineficaz a norma protetiva, que não pode conviver, tolerar e premiar a atuação do agente em desconformidade com o ordenamento jurídico, por violação da boa-fé, a proteção legal ao bem de família. É o que se extrai do item 11, Edição nº 44: Bem de Família, da Jurisprudência em Teses do STJ: ‘11) Afasta-se a proteção conferida pela Lei n. 8.009/90 ao bem de família, quando caracterizado abuso do direito de propriedade, violação da boa-fé objetiva e fraude à execução’”. Pugnaram pelo desprovimento deste agravo.

Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei nº 8.009/90 e o Digesto Processual Civil vigente estabelecem, como regra, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família, nos seguintes moldes:

CF. Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...] XXVI - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento;

Lei nº 8.009/90.
Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.
Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.

Art. 4º Não se beneficiará do disposto nesta lei aquele que, sabendo-se insolvente, adquire de má-fé imóvel mais valioso para transferir a residência familiar, desfazendo-se ou não da moradia antiga.
[...]
§ 2º Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.

CPC/15. Art. 833. São impenhoráveis: [...] VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família.

Trata-se de proteção estritamente relacionada à dignidade da pessoa humana, que não se estende aos excessos e nem visa garantir privilégios iníquos ao devedor. Neste sentido a doutrina especializada:

“Tal proteção é fundada quase sempre em razões de ordem sociológica e moral, garantindo às famílias daqueles em dificuldades econômicas para saldar suas dívidas, condições mínimas de sobrevivência digna, como também a salutar continuidade do exercício profissional. Procura-se evitar que o credor, usando da lei e da estrutura judiciária para a satisfação de um crédito - um direito de simples expressão pecuniária - chegue ao extremo ético de condenar o devedor com sua família à fome, ao desabrigo e à miséria. O contexto histórico e as circunstâncias culturais em que a Lei 8.009/90 surgiu também devem ser levados em conta na sua apreciação. [...] Impõe-se, por isso, uma interpretação teleológica, uma aplicação voltada à realidade social, sem que se exagere no ingrediente político da questão. [...] Mas cumpre fazer uma distinção preliminar e importantíssima: a lei trata da impenhorabilidade, e não
a priori
de inexpropriabilidade de bens. O principal efeito material, isto é, a impossibilidade de expropriação, surge com a definição da impenhorabilidade, que não é generalizada. Ela se subordina a requisitos específicos postos pela lei” (CZAJKOWSKI, Rainer.
A Impenhorabilidade do Bem de Família
: comentários à Lei 8.009/90. Curitiba: Juruá, 2001, p. 16-19).

É bem verdade, como sustentam os agravantes, que o valor do bem, por si só, ainda que seja alto, não o exclui da proteção legal, já que a dignidade da pessoa humana é a todos garantida, abrangendo tanto os menos quanto os mais abastados, bens de família menos ou mais valorizados, indistintamente. Dito de outro modo, “A lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90” (REsp 1351571/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 11/11/2016).

Em relação aos imóveis rurais, inexistindo prescrição legal acerca do que caracterizaria a “pequena propriedade” “trabalhada pela família”, a jurisprudência de há muito orienta que se extraiam tais conceitos do Estatuto da Terra, com suas vigentes modificações, reforçadas pela Lei nº 11.326/06. Considera-se, pois,
ope legis
,
“agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que pratica atividades no meio rural, atendendo, simultaneamente, aos seguintes requisitos: I - não detenha, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais; II - utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;
III - tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento, na forma definida pelo Poder Executivo;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família” (Lei nº 11.326/06).

O módulo fiscal, por seu turno,
é de proporções variáveis a partir das condições específicas de cada região do país, sendo sempre estabelecido como gleba de terra rural, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostra-se economicamente viável pelo agricultor e sua família. Como já reconheceu o excelso Supremo Tribunal Federal:

“[...] Os módulos fiscais consistem em unidade de medida calculada em hectares, cuja fixação, a cargo do INCRA, varia para cada município. Trata-se da área mínima necessária para que um agricultor retire da terra sustento próprio e da família. O respectivo montante é alcançado com base em parâmetros previstos no artigo 50, parágrafo segundo, da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra): (i) tipo de exploração econômica predominante no município (hortifrutigranjeira, cultura permanente, cultura temporária, pecuária e florestal), (ii) renda familiar obtível no tipo de exploração predominante, (iii) outras explorações existentes no município e (iv) conceito de propriedade familiar. Por sua vez, a propriedade familiar, definida no artigo 4º do mesmo diploma legal, consiste ‘no imóvel rural que, direta e pessoalmente explorado pelo agricultor e sua família, lhes absorva toda a força de trabalho, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, com área máxima fixada para cada região e tipo de exploração, e eventualmente trabalho com a ajuda de terceiros’ Nesse sentido, como se depreende desses conceitos, e ao contrário do que sustenta o Requerente da ADI, o módulo fiscal não consiste em unidade de medida baseada apenas no tamanho da propriedade imobiliária, mas certamente reúne uma série de critérios socioeconômicos, geográficos e climático, os quais, uma vez conjugados, atendem às noções de razoabilidade e de equidade atinentes às especificidades da agricultura familiar” (ADC 42, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 28/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175

DIVULG 12-08-2019

PUBLIC 13-08-2019).

Considerando que o módulo fiscal é o que o legislador estabeleceu como porção da propriedade imobiliária suficiente para garantir a razoabilidade e a equidade na agricultura familiar, tenho que é esta a porção de terra a que se estende a proteção constitucional da impenhorabilidade. As gigantescas propriedades rurais, ainda que sirvam como moradia da família e que explorem predominantemente mão-de-obra familiar, não são integralmente protegidas pela regra da impenhorabilidade. Como consta do art. 4º, §2º, da
Lei nº 8.009/90, “
a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em semelhantes circunstâncias, já reconheceu que a impenhorabilidade do bem de família se limita ao módulo fiscal da respectiva área,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL - IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - DIREITO FUNDAMENTAL QUE, A DESPEITO DA AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA, TEM APLICAÇÃO IMEDIATA - ESTATUTO DA TERRA - CONCEITOS DE MÓDULO RURAL E FISCAL - ADOÇÃO - EXTENSÃO DE TERRA RURAL MÍNIMA, SUFICIENTE E NECESSÁRIA, DE ACORDO COM AS CONDIÇÕES (ECONÔMICAS) ESPECÍFICAS DA REGIÃO, QUE PROPICIE AO PROPRIETÁRIO E SUA FAMÍLIA O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA PARA SEU SUSTENTO - CONCEITO QUE BEM SE AMOLDA À FINALIDADE PERSEGUIDA PELO INSTITUTO DA IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL - CONCEITO CONSTANTE DA LEI N. 8.629/93 - INAPLICABILIDADE À ESPÉCIE - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I - Não há, até o momento, no ordenamento jurídico nacional, lei que defina, para efeitos de impenhorabilidade, o que seja "pequena propriedade rural". A despeito da lacuna legislativa, é certo que referido direito fundamental, conforme preceitua o § 1º, do artigo 5º da Constituição Federal, tem aplicação imediata. Deve-se, por conseqüência, extrair das leis postas de cunho agrário exegese que permita conferir proteção à propriedade rural (tida por pequena - conceito, como visto, indefinido) e trabalhada pela família; II - O conceito de módulo rural, ainda que absolutamente distinto da definição de fração mínima de parcelamento, seja quanto ao conteúdo, seja quanto à finalidade dos institutos, conforme, aliás, esta a. Corte já decidiu (ut REsp 66672/RS, Relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJ. 15/08/1995), é, na prática, indistintamente tomado por aquela; III - A definição do módulo fiscal efetuada pelo Estatuto da Terra, além de considerar os fatores específicos da exploração econômica própria da região, imprescindíveis para o bom desenvolvimento da atividade agrícola pelo proprietário do imóvel, utiliza também, em sua mensuração, o conceito de propriedade familiar (módulo rural), como visto, necessário, indiscutivelmente, à caracterização da pequena propriedade rural para efeito de impenhorabilidade;
IV - Por definição legal, um módulo fiscal deve abranger, de acordo com as condições específicas de cada região, uma porção de terras, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostre-se economicamente viável pelo agricultor e sua família, o que, como visto, bem atende ao preceito constitucional afeto à impenhorabilidade;
V - A Lei n. 8.629/93, ao regulamentar o artigo 185 da Constituição Federal, que, ressalte-se, trata de desapropriação para fins de reforma agrária, e definir o que seja "pequena propriedade rural", o fez tão-somente para efeitos daquela lei.
VI - Veja-se que, se um módulo fiscal, definido pelo Estatuto da Terra, compreende a extensão de terras rurais, mínima, suficiente e necessária, de acordo com as especificidades da região, para que o proprietário e sua família desenvolvam a atividade econômica inerente ao campo, não há razão para se adotar o conceito de pequena propriedade rural constante da Lei n. 8.626/93 (voltado à desapropriação para fins de reforma agrária), o qual simplesmente multiplica em até quatro vezes a porção de terra que se reputa mínima e suficiente;
VII - Recurso Especial improvido. (REsp 1007070/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2010, DJe 01/10/2010)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 515, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA CAUSA PELO TRIBUNAL, CASO TENHA SIDO PROPICIADO O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA, COM REGULAR E COMPLETA INSTRUÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE. PENHORA DE 50 % DE IMÓVEL RURAL, CUJA ÁREA TOTAL CORRESPONDE A 8,85 MÓDULOS FISCAIS. VIABILIDADE. 1. A interpretação do artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil deve ser feita de forma sistemática, tomando em consideração o artigo 330, I, do mesmo Diploma. Com efeito, o Tribunal, caso propiciado o contraditório e a ampla defesa, com regular e completa instrução do processo, deve julgar o mérito da causa, mesmo que para tanto seja necessária apreciação do acervo probatório. 2. À míngua de expressa disposição legal definindo o que seja pequena propriedade rural, no que tange à impenhorabilidade do bem de família, prevista no artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, é adequado se valer do conceito de "propriedade familiar" extraído do Estatuto da Terra. Precedente do STF. 3
. O módulo fiscal, por contemplar o conceito de "propriedade familiar" estabelecido pelo Estatuto da Terra como aquele suficiente à absorção de toda a força de trabalho do agricultor e de sua família, garantindo-lhes a subsistência e o progresso social e econômico, atende também ao preceito da impenhorabilidade da pequena propriedade rural, previsto no artigo 649, VIII, do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ
. 4. Recurso especial parcialmente provido, apenas para resguardar da penhora a sede de moradia da família. (REsp 1018635/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2011, DJe 01/02/2012).

Na espécie, tenho que o módulo fiscal no município de Águia Branca, conforme dados da Embrapa
[1]
, é de 20 (vinte) hectares. O imóvel penhorado pelo magistrado
a quo
, a propósito, tem 89,7 (oitenta e nove vírgula sete) hectares aproximadamente (ID 955975), sendo metade dele pertencente ao cônjuge supérstite
,

porquanto advindo de meação, já que
Ana Célia
e o extinto
José Antônio de Lazari
casaram-se em 09 de outubro de 1981, no regime da comunhão universal de bens. Assinalo, quanto ao tema, que a viúva supérstite não é executada, nunca figurou como parte no processo em que se deu a fixação do montante indenizatório. O falecido
José
é que integrou a contenda originária por ter entregado seu carro ao filho
João
, que se pôs a conduzi-lo em estado de embriaguez (ID 1093087).

Nesta perspectiva, ao menos
primo oculi
, a viúva não pode ter seu patrimônio constrito em decorrência de título executivo judicial que nunca integrou.

Da outra metade do imóvel rural – portanto, da proporção que pertence ao espólio, cerca de
44,8 (quarenta e quatro vírgula oito) hectares – apenas o equivalente a um módulo fiscal (20 hectares) é que se protege
ope legis
pela impenhorabilidade, porquanto suficientemente caracterizado o predomínio do trabalho familiar na referida propriedade.

Os outros 24,8 (vinte e quatro vírgula oito) hectares do bem são, pois, perfeitamente penhoráveis para garantir o pagamento da dívida em favor dos credores
Vailton
,
Helena
e
João
.

Nessa esteira de raciocínio, conquanto reconheça a penhorabilidade de parte do imóvel rural em testilha, hei por bem limitá-la ao montante de
24,8 (vinte e quatro vírgula oito) hectares, de modo que
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto!

[1]
https://www.embrapa.br/codigo-florestal/area-de-reserva-legal-arl/modulo-fiscal

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ORDEM DE PENHORA DE IMÓVEL RURAL – PRESERVAÇÃO DA MEAÇÃO DO CÔNJUGE SUPÉRSTITE QUE NÃO INTEGROU O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –

IMPENHORABILIDADE LIMITADA A UM MÓDULO FISCAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Tanto a Constituição Federal, quanto a Lei nº 8.009/90 e o Digesto Processual Civil vigente estabelecem, como regra, a impenhorabilidade da pequena propriedade rural trabalhada pela família. O valor do bem, por si só, ainda que seja alto, não o exclui da proteção legal, já que a dignidade da pessoa humana é a todos garantida, abrangendo tanto os menos quanto os mais abastados, bens de família menos ou mais valorizados, indistintamente.

2) Em relação aos imóveis rurais, inexistindo prescrição legal acerca do que caracterizaria a “pequena propriedade” “trabalhada pela família”, a jurisprudência de há muito orienta que se extraiam tais conceitos do Estatuto da Terra, com suas vigentes modificações, reforçadas pela Lei nº 11.326/06. Considera-se, pois,
ope legis
,
agricultor familiar e empreendedor familiar rural aquele que não detém, a qualquer título, área maior do que 4 (quatro) módulos fiscais e utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento. O módulo fiscal, por seu turno,
é de proporções variáveis a partir das condições específicas de cada região do país, sendo sempre estabelecido como gleba de terra rural, mínima e suficiente, em que a exploração da atividade agropecuária mostra-se economicamente viável pelo agricultor e sua família.

Considerando que o módulo fiscal é o que o legislador estabeleceu como porção da propriedade imobiliária suficiente para garantir a razoabilidade e a equidade na agricultura familiar, esta é a porção de terra a que se estende a proteção constitucional da impenhorabilidade. As gigantescas propriedades rurais, ainda que sirvam como moradia da família e que explorem predominantemente mão-de-obra familiar, não são integralmente protegidas pela regra da impenhorabilidade. Como consta do art. 4º, §2º, da
Lei nº 8.009/90, “
a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

3) O módulo fiscal no município de Águia Branca, conforme dados da Embrapa, é de 20 (vinte) hectares. O imóvel penhorado pelo magistrado
a quo
, a propósito, tem 89,7 (oitenta e nove vírgula sete) hectares aproximadamente, sendo metade dele pertencente ao cônjuge supérstite
,

porquanto advindo de meação. A
viúva supérstite que nunca figurou como parte no processo em que se deu a fixação do montante indenizatório não pode ter seu patrimônio constrito em decorrência de título executivo judicial que não integrou.

4) Da outra metade do imóvel rural – portanto, da proporção que pertence ao espólio, cerca de
44,8 (quarenta e quatro vírgula oito) hectares – apenas o equivalente a um módulo fiscal (20 hectares) é que se protege
ope legis
pela impenhorabilidade, porquanto suficientemente caracterizado o predomínio do trabalho familiar na referida propriedade.

Os outros 24,8 (vinte e quatro vírgula oito) hectares do bem são, pois, perfeitamente penhoráveis para garantir o pagamento da dívida em favor dos credores.

5) Recurso parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.